Tribunal: TJPA
Processo: 0006523-55.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006523-55.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO

APELADO: ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS, TODAVIA AFASTADO O DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E GRATIFICAÇÃO NATALINA.
RECURSO DE
ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO
: PLEITO PELO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E GRATIFICAÇÃO NATALINA. PROVIDO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 551/STF). DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES.
RECURSO DO
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
: DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO INTEGRAL DO VÍNCULO COM A MUNICIPALIDADE. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DIREITO DA APELADA AO RECEBIMENTO DE FGTS. PROVIMENTO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS DIREITOS DA APELADA. DO PLEITO PELA REFORMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMADA A SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS SEJAM FIXADOS TÃO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DE ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006523-55-2017.8.14.0070

APELANTE/APELADO:
ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO

APELADO/APELANTE:
MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO
e
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra r. sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO
em face do
MUNICIPIO DE ABAETETUBA
, cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID n. 8378903):

“POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO celebrado entre a parte autora e o MUNICIPIO DE ABAETETUBA e, por consequência, CONDENAR o ente público requerido a pagar à parte autora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 07/02/2010 a 20/12/2016. (...)”

Inconformados,
ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO
e
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
interpuseram recursos de Apelação Cível.

No ID n. 8378904, consta o recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
de
ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO
, em suma, aduzindo que deve ser reconhecido o direito da apelante em receber as parcelas de gratificação natalina/décimo terceiro salário e férias + 1/3 (um terço).

No ID n. 8378909,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

No ID n. 8378905, consta o recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
do
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
, no qual, em suma, aduziu a ocorrência da prescrição quinquenal parcial do direito material invocado pela autora/apelada; ausência de comprovação do período integral do vínculo com a municipalidade; a necessidade de majoração dos honorários de sucumbências devidos ao apelante, e minoração dos honorários devidos à apelada.

No ID n. 8378907,
CONTRARRAZÕES
apresentadas por
ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, apontando a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso. (ID n. 8963817)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DO RECURSO DE ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO

DO PLEITO PELO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDO DE 1/3 (UM TERÇO) E GRATIFICAÇÃO NATALINA

Assiste razão à apelante. Explico.

Como cediço, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que versa sobre a possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39, §3º da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

Passando a análise do caso concreto, em se tratando de contrato temporário que se prolongou no tempo, sucessivas e reiteradas vezes, conforme Certidão de Tempo de Serviço da própria Municipalidade apelante (ID n. 8378893), sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz
jus
ao recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Nessa esteira de raciocínio, merece este recurso ser provido, devendo os valores referentes ao 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, serem apurados em sede de liquidação da sentença, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal a ser contado a partir da propositura da ação.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO INTEGRAL DO VÍNCULO COM A MUNICIPALIDADE

Não merece prosperar a alegação do Ente apelante, pois da Certidão de Tempo de Serviço da própria Municipalidade apelante (ID n. 8378893), constata-se dos autos que a autora/apelada foi contratada para prestação de serviço temporário na função de Auxiliar de Serviços Educacionais, entre os anos de 2010 e 2016, nos seguintes períodos: 07.02.2010 a 30.06.2010, 01.08.2010 a 31.12.2010, 01.02.2011 a 30.06.2011, 01.08.2011 a 24.01.2012, 01.02.2012 a 30.06.2012, 01.08.2012 a 25.01.2013, 01.02.2013 a 18.02.2013, 21.03.2013 a 30.06.2013, 01.08.2013 a 31.12.2013, 06.02.2014 a 30.06.2014, 15.08.2014 a 31.12.2014, 01.01.2015 a 21.02.2015, 01.03.2015 a 31.12.2015 e 01.01.2016 a 20.12.2016 (ID n. 8378893 – p. 03).

Insta salientar aqui que, em que pese as contratações tenham ocorrido em períodos fracionados, tal fato não afasta a ilegalidade da contratação temporária, sobretudo pelos curtos intervalos entre os contratos, demonstrando cristalina intenção de burlar o que prevê o ordenamento jurídico brasileiro sobre a continuidade da contratação de servidor de forma temporária sem a necessidade de concurso público.

Insta salientar que a contratação temporária no Município de Abaetetuba é disciplinada através da Lei nº 78/93 (alterada pela Lei nº 116/98), adotando-se o regime administrativo, conforme destacado na sentença vergastada.

De acordo com a legislação municipal suso mencionada, o prazo máximo de contratação temporária é de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, admitindo-se uma última prorrogação de 6 (seis) meses, em situações excepcionais. Há, ainda, a vedação de nova contratação dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do contrato anterior.

Desta forma, por tudo que já foi exposto é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público sem a devida aprovação em concurso público, violando os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia da Administração Pública. Contudo, de acordo com o posicionamento da Corte Superior de Justiça, a apelada faz jus ao recebimento do FGTS, saldo de salário, férias acrescidas de um terço, e 13º salário, observando a prescrição com relação as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, o que será analisado a seguir.

DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DIREITO DA APELADA AO RECEBIMENTO DE FGTS

Assiste razão à municipalidade nesse tocante. Explico.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra, mas, na modulação dos efeitos, permitiu a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes do julgamento do referido recurso.

Para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do mencionado julgamento, ocorrido em 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir da data da referida decisão.

Passando ao caso concreto, em que pese o prazo prescricional já estivesse em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, em 13/11/2014, já que o contrato temporário da apelada perdurou de 07/02/2010 a 20/12/2016, deve ser aplicado o prazo quinquenal. Pois se, ao termo inicial do contrato - 07/02/2010, acrescermos 30 (trinta) anos, este somente findaria em 07/02/2040. Por outro lado, se contados 05 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal.

Destarte, sem maiores esforços interpretativos deve ser aplicado ao caso concreto o prazo quinquenal, em razão deste ocorrer primeiro.

Insta salientar que o prazo prescricional deve ser contado da data da propositura da ação.

Analisando o caso concreto, o contrato temporário da apelada perdurou de 07/02/2010 a 20/12/2016, todavia, esta propôs a ação tão somente em 31/05/2017 (ID n. 8378892 – p. 01).

Ora, contado o prazo prescricional quinquenal a partir de 31/05/2017, tem-se que a ação originária alcança direitos da apelada, somente até 31/05/2012. Destarte, a apelada faz
jus
tão somente

às parcelas referentes ao FGTS, férias mais o terço constitucional e 13º salário, de 31/05/2012 a 20/12/2016.

DO PLEITO PELA REFORMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Da análise acurada da sentença vergastada, verifico que o Juízo
a quo
condenou tanto a apelada quanto a municipalidade apelante ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de honorários advocatícios.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Nessa esteira de raciocínio, a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para que os honorários advocatícios sejam fixados tão somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado, sobretudo diante das modificações na sentença realizadas na presente análise.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
ELIETE NASCIMENTO PINHEIRO
, para reconhecer o direito desta ao recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, valores estes a serem apurados em sede de liquidação da sentença, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal a ser contado a partir da propositura da ação.

E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
, tão somente para reconhecer que a apelada faz
jus
às parcelas referentes ao FGTS, férias mais o terço constitucional e 13º salário, de 31/05/2012 a 20/12/2016, devendo ser afastados os demais períodos reconhecidos na sentença. Devendo ainda ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados tão somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado, sobretudo diante das modificações na sentença realizadas na presente análise.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/04/2023